Tribunal: TJDFT
Processo: 0718724-57.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718724-57.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: EVANISA MAFRA LIMA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (EVANISA MAFRA LIMA), para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.18313748 - Pág.1/3, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora